Tribunal: TJMT
Processo: 1041850-71.2024.8.11.0041
Relator(a): VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1041850-71.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Nao Cumulatividade, Liminar]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), MARCIO CESAR DE CASTRO FRANCA - CPF: 691.275.221-72 (APELADO), DANIELLY PARMA TIMIDATI - CPF: 054.090.881-90 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO E, EM REMESSA NECESSÁRIA, RATIFICOU A SENTENÇA, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS. ARREMATAÇÃO DE VEÍCULO USADO EM LEILÃO. DESTINAÇÃO PARA USO PRÓPRIO. INEXISTÊNCIA DE FATO GERADOR. RECURSO NÃO PROVIDO. SENTENÇA RATIFICADA.

I.

Caso em exame:

1.

Mandado de segurança impetrado contra ato consistente na exigência de ICMS sobre a arrematação de veículo usado em leilão público. O juízo de origem concedeu a segurança, reconhecendo a inexistência de fato gerador do imposto.

II.

Questão em discussão:

2.

A questão em discussão consiste em saber se incide ICMS sobre a arrematação de veículo usado em leilão público, quando destinado ao uso próprio do adquirente, e se tal cobrança respeita os princípios da não cumulatividade e da tipicidade tributária.

III.

Razões de decidir:

3.

A arrematação de bem usado, sem intuito mercantil ou habitualidade, não caracteriza operação mercantil nem circulação jurídica, sendo incabível a cobrança de ICMS.

4.

A exigência de ICMS sobre bem anteriormente tributado afronta o princípio da não cumulatividade (CF/1988, art. 155, § 2º, I), gerando bitributação.

IV.

Dispositivo e tese:

5.

Recurso não provido. Sentença ratificada.

Tese de julgamento:
“
1. A arrematação de veículo usado em leilão público, por pessoa física, para uso próprio, não configura hipótese de incidência do ICMS, ante a ausência de operação mercantil. 2. A exigência do tributo nessas circunstâncias viola o princípio da não cumulatividade, resultando em bitributação.
”.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 155, II e § 2º, I.
Jurisprudência relevante citada: TJMT, Apelação e RN n. 1038694-75.2024.8.11.0041, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, j. 12/11/2025; TJMT, Apelação e RN n. 1032476-31.2024.8.11.0041, Rel. Des. Mário Roberto Kono de Oliveira, j. 12/12/2025; TJMT, Apelação e RN n. 1045646-07.2023.8.11.0041, Rel. Des. Jones Gattass Dias, j. 24/10/2025.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de reexame necessário e recurso de apelação interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra a sentença concessiva da ordem proferida em mandado de segurança impetrado por
MÁRCIO CÉSAR DE CASTRO FRANCA
em face de ato reputado ilegal atribuído ao
SECRETÁRIO ADJUNTO DA FAZENDA PÚBLICA,
vinculado à Secretaria de Fazenda do Estado de Mato Grosso.

Aduz que a hipótese ora examinada – aquisição, mediante licitação, de mercadorias ou bens apreendidos – encontra previsão expressa nos artigos 4º, §1º, inciso III, e 12, inciso III, ambos da Lei Complementar Estadual n. 87/1996, como situação típica de incidência do ICMS, ainda que os referidos bens se destinem ao uso próprio do adquirente, independentemente da habitualidade ou do intuito comercial da operação.

Assevera ser desnecessário verificar a destinação do bem adquirido em licitação, seja para uso próprio do adquirente ou para revenda, uma vez que tal circunstância é impossível de ser fiscalizada pela administração tributária.

Afirma que os preços praticados nas aquisições por meio de leilão costumam ser inferiores aos valores de mercado, o que enseja operações de caráter especulativo, com nítido viés mercantil.

Requer o provimento do recurso, a fim de que seja denegada a segurança.

Nas contrarrazões, Márcio César de Castro França sustenta que a arrematação de veículo usado em leilão público, como a ocorrida no Edital n. 001/2024, promovido pela SEMSEP do Município de Sorriso/MT, não possui natureza mercantil, configurando-se como mera transferência de propriedade decorrente de ato administrativo ou judicial, razão pela qual não incide ICMS sobre a operação em questão (Id. 321551861).

A Procuradoria-Geral de Justiça apresentou manifestação pelo não provimento do recurso (Id. 337836394).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

1.

Histórico processual:

Relembrando o histórico processual, trata-se de mandado de segurança impetrado por

Márcio César de Castro França

contra ato acoimado de ilegal atribuído ao
Secretário Adjunto da Fazenda Pública
,

vinculado à Secretaria de Fazenda do Estado de Mato Grosso,
consubstanciado na exigência de ICMS sobre a aquisição de veículos arrematados em leilão promovido pela Secretaria de Segurança Pública, Trânsito e Defesa Civil do Município de Sorriso/MT (SEMSEP), conforme Edital n. 001/2024, no qual se postula a nulidade dos documentos de arrecadação, diante da alegada inexistência de fato gerador do referido tributo (Inicial, Id. 321551460).

O Juízo
a quo
proferiu sentença concedendo a segurança e anulando a cobrança do ICMS, sob o fundamento de que não há incidência do referido tributo na operação, em razão da inexistência de fato gerador, diante da ausência de circulação econômica da mercadoria (Sentença, Id. 321551857).

2.

Mérito:

Direto ao ponto, no tocante à matéria ora discutida, este Sodalício já reconheceu, em diversas ocasiões,
a ilegalidade da exigência de ICMS sobre veículos usados arrematados em leilão público
, porquanto tal cobrança redefine indevidamente o fato gerador do tributo e viola os princípios constitucionais da não cumulatividade e da vedação à bitributação:

[...] Tese de julgamento: “
É ilegal a exigência de
ICMS
sobre
arrematação
de
veículo
usado em leilão judicial por particular, para uso próprio e sem destinação mercantil, por violação ao princípio da não cumulatividade
”. [...]. (TJ/MT, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, apelação e reexame necessário n. 1038694-75.2024.8.11.0041, relator Desembargador Rodrigo Roberto Curvo,
julgamento em 12/11/2025
).

[...] 4.

A arrematação de veículo usado para uso próprio não configura operação mercantil apta a ensejar a incidência do ICMS, pois inexiste circulação jurídica com finalidade comercial, elemento indispensável à materialidade do tributo.

5.

Sendo o bem usado e já tributado quando de sua entrada no mercado, a nova cobrança violaria o princípio da não-cumulatividade da CF/1988 (art. 155, § 2º, I), resultando em tributação em cascata.

6.

A jurisprudência deste Tribunal reconhece que a arrematação de veículo usado em leilão, quando destinada ao uso particular,
não configura hipótese de incidência do ICMS
, por ausência de mercancia e para evitar bitributação. [...]. (TJ/MT, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, apelação e reexame necessário n. 1032476-31.2024.8.11.0041, relator Desembargador Mário Roberto Kono de Oliveira,
julgamento em 12/12/2025
).

[...]
4. A
arrematação
de
veículo
automotor usado em leilão público por pessoa física, para uso próprio, não configura operação mercantil nem circulação econômica de mercadoria, inexistindo, portanto, fato gerador do
ICMS
, nos termos do art. 155, II e § 2º, I, da CF/1988.
5. A exigência do
ICMS
sobre tais operações viola o princípio da não-cumulatividade, pois implica nova incidência sobre bem anteriormente tributado, configurando pagamento em duplicidade (
bis in idem
). [...]. (TJ/MT, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, apelação e reexame necessário n. 1045646-07.2023.8.11.0041, relator Desembargador Jones Gattass Dias,
julgamento em 24/10/2025
).

O leilão, na condição de modalidade licitatória disciplinada em lei, tem por finalidade a alienação de bens pelo Poder Público àquele que apresentar a melhor oferta, não objetivando lucro, mas sim a efetivação da desincorporação de patrimônio público.

A aquisição de veículo usado, por pessoa física, em leilão promovido por ente estatal, com destinação para uso próprio,
não caracteriza operação mercantil
, sendo ausente o requisito da habitualidade ou intuito comercial, indispensável à configuração do fato gerador do ICMS.

Ademais, sendo o veículo usado, já ocorreu a incidência do ICMS por ocasião de sua aquisição inicial como zero quilômetro, de modo que a exigência de novo recolhimento configura
afronta ao princípio da não cumulatividade, previsto no artigo 155, § 2º, inciso I, da Constituição Federal
.

O princípio da não cumulatividade tem por escopo evitar que o ônus tributário se acumule ao longo das operações, de forma que a exigência de ICMS sobre veículo usado arrematado em leilão, já tributado em momento anterior, configura violação a esse mandamento constitucional.

No caso em apreço, não há elementos nos autos que indiquem a utilização do bem arrematado como ato de mercancia, mas sim sua destinação para uso próprio pelo impetrante, ora apelado, e de sua família, razão pela qual
não se configura hipótese de incidência do ICMS sobre a operação realizada
.

Em conclusão, a exigência de ICMS sobre a arrematação de veículo usado em leilão público, quando destinado ao uso próprio do arrematante,
carece de amparo legal, por não se tratar de operação com natureza mercantil e por violar o princípio constitucional da não cumulatividade
.

Desse modo, a
sentença recorrida revela-se juridicamente adequada
, não merecendo qualquer reparo, devendo ser
mantida em sua integralidade
.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso e, em sede de reexame necessário,
RATIFICO
a sentença por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026